Tribunal: TJPA
Processo: 0003831-45.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003831-45.2012.8.14.0301

APELANTE: LEILA CRISTINA FIGUEIREDO DE MORAES, ASTROGILDO RIBEIRO DE ARAUJO

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. ALEGAÇÃO DE EXCESSO NA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR QUE ENTENDE CORRETO E PLANILHA DE CÁLCULOS.
ART. 917, §§ 3º E 4º, DO CPC. JURISPRUDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Conforme sedimentado pela jurisprudência do STJ e desta Corte, caberia aos embargantes, ao arguir excesso na execução, indicar o valor que entendem correto e apresentar demonstrativo de cálculo, nos termos do art. 917, §§3° e 4°, do CPC, o que não foi observado pelos embargantes, ora apelantes.

2.
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 20 de março de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LEILA CRISTINA FIGUEIREDO DE MORAES E OUTRO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, nos autos da ação de embargos à execução fiscal movida em desfavor do
MUNICÍPIO DE BELÉM
, que julgou improcedente o pedido dos embargantes, por não reconhecer excessos na execução.

Inconformados, os embargantes interpuseram recurso de apelação, aduzindo que a sentença merece reforma, a fim de acolher o excesso de execução e declarar a nulidade do débito fiscal.

Defendem que a Prefeitura Municipal de Belém está cobrando o valor de IPTU referente a área equivocada do imóvel, pois no documento da SEFIN consta como área construída o total de 205,11m
2
, quando, na realidade, o imóvel possui 6,50 metros de frente x 12,50 metros de fundos, o que não condiz com a cobrança feita pelo órgão do Município, consoante cópia da escritura pública do imóvel e contrato de compra e venda.

Informam que ingressaram com um processo administrativo na SEFIN referente à revisão de área do imóvel, Proc. N° 005028/2012.

Dessa forma, requerem o conhecimento e provimento do apelo.

Foram apresentadas contrarrazões ao Id.
2430682.

Encaminhados a este Tribunal, coube-me a relatoria do feito.

O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo e os autos foram remetidos ao Ministério Público de Segundo Grau para exame a parecer (Id.
2476491), que se manifestou pela ausência de interesse público em opinar (Id. 2745534).

É o relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Compulsando os autos, de início e sem delongas, verifico que as razões recursais não foram capazes de desconstituir os fundamentos da sentença impugnada, senão vejamos.

Com efeito, a base de cálculo do IPTU, nos termos do artigo 33 do CTN, é o valor venal do imóvel, que corresponde ao preço de venda do bem à vista no mercado imobiliário.

Por outro lado, é importante atentar que a CDA goza de presunção de liquidez e certeza, nos termos do artigo 3º da LEF. Tal presunção, pode até ser impugnada, porém, desde que lastreada por provas técnicas e não ilações.

No caso, conforme inclusive elencado pela sentença recorrida, o instrumento particular de compra e venda trazido pelos embargantes em que consta a informação da metragem do imóvel de 6,5m de frente x 12,5m de fundo é datado de 14/09/2010, enquanto a cobrança de IPTU se trata de lançamento definitivo do crédito tributário de 2007.

Constam informações, ainda, acerca da ocorrência de desmembramento do imóvel, incidindo a CDA sobre a propriedade existente à época do fato gerador.

Todavia, mesmo que fosse considerado o entendimento de que
"A responsabilidade tributária pela sucessão de bens imóveis, regulada no art. 130 do CTN, no âmbito do condomínio vertical, restringe-se à quota-parte especificamente adquirida e não à totalidade do empreendimento imobiliário"
(REsp 892.543/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/09/2008, DJe 21/10/2008/ STJ - AgRg no AREsp: 672374 RJ 2015/0044469-2, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 28/04/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2015), competia aos embargantes, ao alegar excesso na execução, apontar o valor correto e apresentar demonstrativo discriminado de cálculo.

A propósito, dispõe a norma processual civil:

“Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

§ 3º
Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 4º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:

I - serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento;”

Dessa forma, constato que as alegações suscitadas não possuem o condão de afastar a sentença recorrida, por não terem os embargantes indicado o valor que entende correto e apresentado demonstrativo discriminado e atualizado de cálculo.

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. ILIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. MEMÓRIA DE CÁLCULO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO.
1. Não se pode conhecer da alega ofensa ao art. 910 do CPC/2015, pois o referido dispositivo legal não foi analisado pela instância de origem. Ausente, portanto, o indispensável requisito do prequestionamento, o que atrai, por analogia, o óbice da Súmula 282/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada." 2. A argumentação de que "o 'valor correto' de que trata o artigo 917 seria, portanto, zero" (fl. 130, e-STJ) em conjunto com a defesa da "impossibilidade de se responsabilizar a autarquia, como órgão da administração pública, em arcar com correção monetária e juros de correção" (fl. 131, e-STJ), torna o recurso ininteligível. Não se conhece de Recurso Especial cuja fundamentação seja deficiente. Incidência, por analogia, da Súmula 284/STF. 3. O Tribunal de origem, com base no conjunto fático-probatório dos autos, assentou que "os cálculos apresentados pela Exequente obedeceram ao rito do artigo 730 do CPC/73, excluindo a multa do artigo 475-J, conforme determinado no despacho de f. 195 - mov. 20.1 dos autos n. 0015858-91.2012.8.16.0014. Portanto, o título goza de todos os atributos da liquidez, certeza e exigibilidade" (fl. 114, e-STJ). Rever tal entendimento implica reexame da matéria fático-probatória, o que é vedado em Recurso Especial (Súmula 7/STJ). 4.
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que cabe ao embargante, na petição inicial, a indicação do valor que entende correto e a apresentação da memória do cálculo quando o fundamento dos Embargos for excesso de execução, sob pena de indeferimento liminar, sendo inadmitida a emenda da petição inicial. Precedentes: AgInt no AREsp 1.190.916/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 20/03/2018; REsp 1.622.707/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20/03/2018; AgInt no AREsp 1002952/SC, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 22/05/2017; AgInt no AREsp 604.930/PE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 07/03/2017; AgRg no AREsp 224.903/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 19/02/2016
. 5. Recurso Especial não conhecido. (STJ - REsp: 1770153 PR 2018/0219797-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 06/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2018)

Ademais, o entendimento desta Corte:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO – AUSÊNCIA DA PLANILHA DE CÁLCULO

- REJEIÇÃO LIMINAR –
FALTA DOS REQUISITOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO
ART. 917, § 3º§ 4º DO CPC
-
SENTENÇA QUE MERECE SER MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1-
Analisando detidamente os autos, verifica-se que a embargante, ora apelante, ao ajuizar os presentes embargos, suscitar como única matéria de mérito, o excesso do valor executado, sem no entanto, juntar o demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.
2-
Conforme se depreende, no caso concreto, a recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe competia, deixando de demonstrar o excesso apontado, fato que ensejou a aplicação do § 4º, inciso I, do art. 917 do CPC.
3-
Assim, diante do não cumprimento da exigência prevista em lei por parte dos apelantes, a sentença ora vergastada, que rejeitou liminarmente os embargos à execução, não merece reparos
. 4-Recurso conhecido e desprovido. (TJ-PA 08015568120218140008, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 18/10/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 03/11/2022)

Assim sendo, ante aos fundamentos e entendimento jurisprudencial supracitado, entendo
que deve ser mantida a sentença recorrida.

Ante todo o exposto,
conheço do recurso de apelação

e nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado.

Publique-se. Intime-se.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 20/03/2023